Tribunal: TJES
Processo: 5001915-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001915-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IVO CHADES FILHO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. PAGAMENTO PARCIAL ANTERIOR À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CIÊNCIA DA PROCURADORIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento
interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória em
cumprimento de sentença
que, ao homologar os cálculos, afastou a tese de
pagamento parcial
do débito e controvérsia quanto à
aplicação da Taxa SELIC
a partir de
09-12-2021
, bem como fixou o
termo inicial dos juros de mora
em
04-04-2000
. No recurso, o agravante sustenta:
(I)
pagamento parcial de juros e encargos do crédito rotativo, no valor de
R$ 2.124,57
, em
27-05-2003
;
(II)
aplicação da
Taxa SELIC
a partir de
09-12-2021
; e
(III)
termo inicial dos juros de mora em
08-05-2000
(juntada do mandado de citação).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há
3 questões
em discussão:
(I)
definir se é admissível, em impugnação ao cumprimento de sentença, alegação de
pagamento parcial ocorrido em 2003
;
(II)
estabelecer se há
interesse recursal
para determinar a aplicação da
Taxa SELIC
a partir de
09-12-2021
;
(III)
determinar o
termo inicial dos juros de mora
, entre
04-04-2000
(ciência da Procuradoria do Estado) e
08-05-2000
(juntada do mandado de citação).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A alegação de
pagamento parcial
ocorrido em
2003
não se compatibiliza com os limites cognitivos do
cumprimento de sentença
e encontra óbice na
preclusão
, por não se dirigir a desconformidade do cálculo com o
título executivo judicial
.

A impugnação por
excesso de execução
exige demonstração de desconformidade do cálculo com o título, nos termos do
CPC, art. 525, § 1º, V
.

A causa
modificativa ou extintiva
da obrigação arguida em impugnação deve ser
superveniente à sentença
, conforme o
CPC, art. 525, § 1º, VII
, o que não ocorre com pagamento alegado de
2003
.

Quanto ao índice de atualização, falta
interesse recursal
porque a
Taxa SELIC
já consta aplicada nos cálculos homologados a partir de
09-12-2021
, em observância à
EC n. 113/2021
, inexistindo utilidade no provimento pretendido.

Mantém-se o termo inicial dos
juros de mora
em
04-04-2000
, por corresponder à
ciência da Procuradoria do Estado
, adotada como marco interruptivo e constitutivo em mora, afastando-se a pretensão de fixação em
08-05-2000
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de pagamento parcial
anterior à sentença
não pode ser rediscutida em impugnação ao cumprimento de sentença, por preclusão e por não constituir causa superveniente, à luz do
CPC, art. 525, § 1º, V e VII
. 2. Inexiste interesse recursal quando os cálculos homologados já aplicam a
Taxa SELIC
a partir de
09-12-2021
, em conformidade com a
EC n. 113/2021
. 3. O termo inicial dos juros de mora pode ser fixado na
data da ciência da Procuradoria do Estado
(
04-04-2000
), quando adotada como marco interruptivo e constitutivo em mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001915-29.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: IVO CHADES FILHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de a
gravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que, ao homologar cálculos, rejeitou a tese de pagamento parcial e a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização e juros de mora a partir de 09 de dezembro de 2021.

Nas razões do recurso
alegou o agravante, em síntese,
que houve pagamento parcial do débito; que a partir de 09-12-2021 a atualização deve ser pela taxa Selic; e que o termo inicial dos juros de mora deve ser 08-05-2000
.

O agravante s
ustenta a ocorrência de pagamento parcial dos juros e encargos do crédito rotativo, no valor de R$ 2.124,57, ocorrido em 27 de maio de 2003. No entanto, a pretensão de rediscutir pagamentos efetuados em data muito anterior à prolação da sentença exequenda esbarra no instituto da preclusão e nas limitações cognitivas da fase de cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 525, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, a alegação de excesso de execução pressupõe a demonstração de desconformidade do cálculo com o título executivo judicial. Ademais, o inciso VII do mesmo dispositivo legal é categórico ao estabelecer que qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação arguida em sede de impugnação deve ser obrigatoriamente superveniente à sentença. Considerando que o alegado pagamento remonta ao ano de 2003, tal matéria deveria ter sido objeto de defesa e dilação probatória na fase de conhecimento, não sendo admitida sua arguição neste momento processual para desconstituir a higidez do cálculo que reflete o comando da coisa julgada.

No tocante ao índice de atualização monetária, verifica-se a ausência de interesse recursal do Estado do Espírito Santo. Isso porque, compulsando os cálculos homologados pela contadoria judicial, observa-se que a Taxa SELIC já foi devidamente aplicada a partir de 09-12-2021, em estrita observância à Emenda Constitucional n. 113/2021. Portanto, carece o recorrente de utilidade no provimento jurisdicional quanto a este ponto, visto que a providência pretendida já se encontra materializada na conta de liquidação acolhida pelo Juízo de origem.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, insurge-se o
a
gravante contra a adoção da data de 04.04.2000, defendendo que o marco deveria ser 08-05-2000 (data da juntada do mandado de citação). Contudo, deve ser mantida a fundamentação da decisão recorrida, validando a data de 04-04-2000, correspondente à ciência da Procuradoria do Estado, como o marco interruptivo e constitutivo em mora.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.